Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-17.2016.8.11.0009
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001676-17.2016.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDAO registrado(a) civilmente como ANDERSON AUGUSTO ROLDAO - CPF: 038.272.301-52 (EMBARGANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (EMBARGANTE), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO (EMBARGANTE), ROSINEI FROIZ LOPES - CPF: 808.228.439-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (EMBARGANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO (EMBARGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDAO registrado(a) civilmente como ANDERSON AUGUSTO ROLDAO - CPF: 038.272.301-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA DENUNCIANTE DESPROVIDO – RECURSO DA DENUNCIADA PROVIDO EM PARTE –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA –
ALEGADA
OMIS
SÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada quando do julgamento do recurso de apelação.

2.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

3.
Aclaratórios

rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A
contra o v. acórdão que, à unanimidade,
nego
u provimento ao recurso de apelação interposto pe
la denunciante
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS LTDA
e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela seguradora
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

e
pela parte autora
ESPÓLIO DE ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO
,
determinando a liberação da carta de crédito em favor da genitora e herdeira do segurado consorciado falecido após abatidas as parcela em aberto
na
data do óbito,
conforme ementa abaixo transcrita (ID
234957160
):

“EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTITUIÇÃO EM MORA – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – MERO INADIMPLEMENTO NÃO ACARRETA CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO –LIBERAÇÃO DO VALOR REFERENTE AO CONSÓRCIO À HERDEIRA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA –DEDUÇÃO NO VALOR INDENIZATÓRIO DAS PARCELAS EM ABERTO NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO CONSORCIADO – NECESSIDADE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO –
RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora exista cláusula prevendo o cancelamento do seguro prestamista em caso de inadimplência de duas parcelas consecutivas, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que tal previsão não leva ao cancelamento ou a suspensão automática do contrato, sendo necessária a prévia constituição em mora do segurado.

Não sendo possível o cancelamento automático e inexistindo nos autos prova da constituição em mora do segurado a cobertura para quitação do consórcio, a consequente liberação da carta de crédito é medida que se impõe.

Havendo saldo remanescente em aberto anterior à data do óbito do segurado consorciado, há que ser abatido do total da condenação imposta à administradora de consórcios o valor correspondente ao saldo devedor já que a responsabilidade da seguradora nasce
no momento em que
ocorre o fato gerador da obrigação assumida, qual seja, a morte do segurado
consorciado
.-
”

Em suas razões recursais (ID
237511657
) sustenta a
seguradora denunciada
, ora embargante, que o acórdão incorre em omissão por não ter
majorado os honorários de sucumbência nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, haja vista a condenação da denunciante em primeiro grau ao pagamento de honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido em favor da seguradora denunciada
.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos
,
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração
, conferindo-lhe efeito modificativo para sanar o vício apontad
o e majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15,
além de
prequestionar
a matéria.

Nas c
ontrarrazões
,

a parte autora afirma não se opor aos embargos de declaração opostos pela seguradora, pugnando pela majoração dos honorários em seu favor e em favor da embargante
(ID
238982685
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento d
o
recurso de apelação interposto, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Isso porque
,
a embargante alega que o
acórdão foi omisso com relação
à
majoração dos honorários,
no entanto, analisando detidamente o acórdão
e os recursos interpostos, bem como o andamento processual
,
constata-se que

a seguradora denunciada
não
apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação interposto pela denunciante, conforme intimação de ID
209423333
e certificação constante do andamento processual do PJe
.

Assim, não há que se falar em ocorrência de omissão com relação aos honorários recursais, pois além do desprovimento do recurso e da fixação de honorários em primeiro grau
,
apenas haverá a majoração dos horários na forma do § 11 o artigo 85 do CPC/15 quando for apresentada
s
contrarrazões, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Com relação ao prequestionamento
,
para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a
interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025